Tribunal: STF
Processo: RE 1442307
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 08.08.2023. EXECUÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE NO CURSO DO WRIT. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. LEGITIMIDADE. REPARAÇÃO ECONÔMICA. VALORES RETROATIVOS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o acórdão recorrido, ao concluir pela legitimidade dos herdeiros/sucessores, devidamente habilitados, para requerer a execução do julgado, não divergiu da orientação desta Corte sobre o tema. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).